Tribunal: TJDFT
Processo: 0704415-22.2019.8.07.0010
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. PECULATO FURTO. TIPO PENAL NÃO CARACTERIZADO. EQUIPARAÇÃO A FUNCIONÁRIO PÚBLICO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO PROVIDO.

1. Para a configuração do crime de peculato deve haver a demonstração de que o funcionário público apropriou-se de dinheiro, valor ou bem de que tinha posse (peculato apropriação), ou o desviou (peculato desvio), ou subtraiu/concorreu para a subtração de dinheiro, valor ou bem de que não tinha posse (peculato furto).

2. Nos termos do art. 327, § 1o, do CP, equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal, e quem trabalha para empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para a execução de atividade típica da Administração Pública.

3. Não se equipara a funcionário público o proprietário de estabelecimento comercial credenciado para fornecer material escolar, por meio de venda, aos beneficiários de programa social do Governo do Distrito Federal que utilizam o “Cartão Material Escolar” para adquirir tais produtos. Por não configurar contratação para prestação de serviço, mas para aquisição de bens, não se enquadra o estabelecimento comercial em empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para a execução de atividade típica da Administração Pública.
4. Recurso conhecido e provido.